Tribunal: TJDFT
Processo: 0702009-14.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA INTERESTADUAL. FURTO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR E RECEPTAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE DOS MOTIVOS. DESNECESSIDADE DE REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA POR AUSÊNCIA DE REVISÃO PERIÓDICA. VIA INADEQUADA PARA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente em ação penal que apura a atuação de organização criminosa interestadual dedicada ao furto de motocicletas, adulteração de sinais identificadores e revenda em outro estado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea; (ii) estabelecer se há contemporaneidade dos motivos autorizadores da custódia; (iii) verificar se a ausência de revisão periódica da prisão acarreta nulidade; (iv) analisar a alegação de agressões no momento da custódia; e (v) avaliar eventual excesso de prazo na formação da culpa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fundamentação da prisão preventiva é idônea quando lastreada na gravidade concreta das condutas, na estrutura organizada e interestadual do grupo criminoso e no papel desempenhado pelo agente em núcleo estratégico de receptação e financiamento.
4. A via do habeas corpus não admite revolvimento aprofundado de matéria fático probatória, o que impede a reavaliação detalhada dos indícios de autoria e materialidade.
5. A alegação de agressões resta afastada por laudo técnico oficial que não constatou lesões, sendo incabível desconstituição probatória na via eleita.
6. A contemporaneidade da prisão preventiva diz respeito à atualidade do risco processual, não à data dos fatos, sendo suficiente a continuidade da atuação da organização criminosa.
7. A ausência de revisão periódica prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP não enseja revogação automática, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.
8. A reavaliação recente da custódia afasta alegação de ilegalidade por desídia judicial.
9. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.
10. A complexidade da ação penal, envolvendo múltiplos réus, delitos variados e expedição de cartas precatórias, afasta a tese de excesso de prazo.
IV. DISPOSITIVO
11. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, 315 e 316, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 977.274/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 11/06/2025. STJ, AgRg no HC 1.027.808/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, 6a Turma, j. 17/12/2025. STJ, AgRg no RHC 221.098/RS, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, 6a Turma, j. 17/12/2025. STJ, AgRg no HC 1.044.893/MG, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, 6a Turma, j. 17/12/2025. STF, ADI 6581, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 09/03/2022. TJDFT, Acórdão 2067655, 1a Turma Criminal, j. 13/11/2025. STJ, AgRg no RHC 220.467/CE, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, 6a Turma, j. 17/12/2025.